Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007972-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAMELA CRISTINA LIMA FIGUEIREDO - CPF: 054.611.191-23 (APELADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. RETENÇÃO DE VALORES POR PERÍODO EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Pagseguro
Internet Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral em razão de bloqueio da conta digital da autora, pessoa física, mantido por aproximadamente nove meses sem comunicação adequada e sem comprovação de irregularidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes; e

(
ii
) saber se o bloqueio da conta e a retenção de valores pelo período de nove meses, sem justificativa concreta e sem observância das normas regulatórias, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras submetem-se ao CDC, conforme Súmula 297 do STJ. A autora, pessoa física, enquadra-se como destinatária final dos serviços bancários, ainda que os utilize também para fins profissionais.

O bloqueio unilateral da conta, mantido por período de nove meses, ultrapassa a finalidade cautelar prevista contratualmente. As resoluções do Banco Central – Res. BCB no 103/2021 e Res. BCB no 1/2020 – estabelecem limite temporal de 72 horas para bloqueios cautelares, exigindo comunicação imediata ao titular, o que não foi observado.

A instituição financeira não comprovou a existência de fraude ou irregularidade que justificasse a manutenção do bloqueio, tampouco demonstrou ter prestado informações claras e individualizadas à titular da conta. A ausência de comprovação idônea caracteriza exercício abusivo de direito e falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

O bloqueio imotivado e prolongado de conta bancária configura dano moral presumido, dada a violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sendo adequado e proporcional o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura falha na prestação do serviço o bloqueio de conta digital mantido por período excessivo, sem comprovação concreta de irregularidade e sem observância das normas regulatórias do Banco Central. 2. O bloqueio injustificado de conta bancária por prazo prolongado caracteriza dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14, 17 e 29; Resolução BCB no 103/2021; Resolução BCB no 1/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.24.235232-6/001, Rel. Des. João
Cancio
, j. 13.08.2024; Turma Recursal/MT, N.U 1035625-58.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 14.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
4a
Vara

Cível
da
Comarca de
Cuiabá
/MT nos autos da Ação
de Indenização por Dano Moral
e Dano Material
(
no
.
1007972-58.2024.8.11.0041
)
, movida
por
PAMELA CRISTINA LIMA FIGUEIREDO

que

JULGO
U

PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação para:
I) CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos causados a autora, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; 2) CONDENAR, ainda, a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, reiterando a inaplicabilidade do CDC, por entender que a autora não seria destinatária final do serviço. Defendeu a ausência de falha na prestação de serviços, argumentando que o bloqueio foi realizado por medida de segurança devido a transações suspeitas, conforme previsão contratual.

Impugnou o fundamento da sentença quanto ao limite de 72 horas para bloqueio, sustentando que a resolução citada trata de contas comuns e não de intermediação de pagamentos, cujo prazo de bloqueio consta do contrato. Alegou a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteou a redução do quantum indenizatório. Por fim, requereu a minoração dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso,
id.313876858
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PAMELA CRISTINA LIMA FIGUEIREDO

ajuizou
Ação
de Indenização por Dano Moral e Dano Material (
no
.1007972-58.2024.8.11.0041) em face de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
,

aleg
ando
que mantinha conta digital junto à instituição financeira requerida desde fevereiro de 2018, utilizando-a para movimentações pessoais e profissionais. Narrou que em outubro de 2023 foi surpreendida com o bloqueio indevido de sua conta, sem qualquer notificação prévia ou justificativa, impedindo o acesso ao saldo aproximado de R$ 46.920,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte reais). Afirmou que, após diversas tentativas de contato, foi informada que o bloqueio perduraria por mais de 120 (cento e vinte) dias para eventual reembolso, o que não ocorreu. Sustentou que a conduta arbitrária da requerida configurou falha na prestação de serviços, causando-lhe transtornos que excederam o mero aborrecimento, com prejuízos à sua imagem, honra e nome.

Em contestação, a requerida suscitou preliminarmente a perda do objeto quanto ao pedido de desbloqueio, alegando que este já havia sido efetuado. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC, argumentando que a autora não seria destinatária final do serviço. Sustentou a legitimidade do bloqueio preventivo com base em cláusulas contratuais, afirmando que a medida decorreu do recebimento de denúncia bancária via PIX na transação ID EDB561701202310050253MBWAZWDSGPV, no valor de R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais
)
,
em 04/10/2023. Alegou que o bloqueio foi realizado por medida de segurança, conforme previsão contratual, e que o desbloqueio foi efetuado após o prazo de risco. Por fim, negou a ocorrência de danos morais.

Na impugnação à contestação, a autora esclareceu que o desbloqueio da conta ocorreu somente em 05/07/2024, após reclamação junto ao BACEN (protocolo 28946232), e não por iniciativa da requerida. Reiterou a aplicabilidade do CDC, afirmando ser pessoa física com conta para uso pessoal, e insistiu na configuração do dano moral in
re

ipsa
pelo bloqueio imotivado.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos
morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação
pugnando pela reforma da sentença e total improcedência da ação.

Pois bem. O
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

A apelante sustenta que a apelada não seria destinatária final do serviço, pois utilizaria a plataforma para receber por suas vendas realizadas, reintegrando o serviço ao seu processo produtivo. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras estão submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

No caso em análise, a apelada, pessoa física, mantinha conta digital junto à apelante para movimentações financeiras, configurando-se como destinatária final do serviço bancário, ainda que eventualmente o utilizasse também para recebimentos relacionados à sua atividade profissional. Ademais, mesmo que se considerasse a apelada como consumidora por equiparação, nos termos dos
arts
. 17 e 29 do CDC, a proteção consumerista ainda lhe seria aplicável, dada a evidente vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira.

Portanto, correta a aplicação do CDC ao caso em tela.

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia central reside na análise da regularidade do bloqueio da conta bancária da apelada, promovido unilateralmente pela apelante, e suas consequências jurídicas.

É incontroverso nos autos que a conta da apelada foi bloqueada em outubro de 2023, permanecendo nessa condição até 05 de julho de 2024, ou seja, por aproximadamente nove meses, período em que a autora ficou impossibilitada de acessar os valores depositados.

A apelante sustenta que o bloqueio foi legítimo, amparado em cláusula contratual que prevê a possibilidade de retenção de valores em caso de indícios de ilicitude ou fraude, e que decorreu do recebimento de denúncia bancária via PIX no valor de R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais), id.
313876386 - Pág. 4
.

De fato, o contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de bloqueio preventivo em caso de suspeita de irregularidades. Contudo, tal prerrogativa contratual não é absoluta, devendo ser exercida dentro dos limites da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e, sobretudo, em conformidade com as normas regulatórias aplicáveis ao setor bancário.

Nesse contexto, merece destaque a Resolução BCB no 103/2021 e a Resolução BCB no 1/2020 (com redação dada pela Resolução BCB no 147/2021), que estabelecem o prazo máximo de 72 horas para bloqueio cautelar de valores, exigindo ainda comunicação imediata ao titular da conta e preservação dos registros da operação suspeita.

A apelante argumenta que tais resoluções não se aplicariam ao caso, por tratarem de contas comuns e não de intermediação de pagamentos. Contudo, não trouxe
aos autos qualquer
normativo específico que autorizasse o bloqueio por período tão extenso quanto o verificado no caso concreto.

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação exclusiva das cláusulas contratuais, a apelante não comprovou ter comunicado adequadamente a apelada sobre as razões específicas do bloqueio ou os procedimentos necessários para regularização da conta. A
única notificação apresentada corresponde a uma mensagem genérica na tela de acesso ao aplicativo, sem detalhamento das supostas irregularidades detectadas.

Mais grave ainda, a apelante não logrou demonstrar a existência concreta de fraude ou irregularidade que justificasse a manutenção do bloqueio por período tão prolongado. Embora mencione o recebimento de denúncia bancária via PIX, não apresentou documentação comprobatória da suposta fraude, tampouco esclareceu por que o bloqueio precisaria perdurar por nove meses para apuração dos fatos.

Nesse cenário, ainda que o bloqueio inicial pudesse ser considerado legítimo como medida preventiva, sua manutenção por período manifestamente excessivo, sem justificativa concreta e sem comunicação adequada à titular da conta, configura exercício abusivo de direito e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica nesse sentido:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO DE CONTA - PERÍODO EXCESSIVO INJUSTIFICADO - TRANSTORNOS QUE VÃO ALÉM DE MEROS ABORRECIMENTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. I- Configura falha na prestação de serviços por parte do réu o bloqueio por prazo desarrazoado de conta corrente do autor que se viu impedido de efetuar movimentações. II- Sendo incontroversa a falha da requerida em efetuar o bloqueio de conta por longo período, evidentes são os transtornos suportados pelo usuário, que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, fazendo-se devida indenização correspondente. III- A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para a compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido, e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.235232
-6/001, Relator(a): Des.(a) João
Cancio
,
18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2024, publicação da súmula em 14/08/2024)

RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES POR PRAZO SUPERIOR A 24H. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS MOTIVOS ENSEJADORES. BLOQUEIO UNILATERAL. DEMORA EXCESSIVA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, ser cliente da Ré e que, em determinado momento no dia 21/05/2024, ao tentar acessar a sua conta corrente, através do aplicativo de celular, deparou-se com o bloqueio, sem qualquer notificação ou justificativa, bem como que foi retido o valor de R$ 1.900,00 em sua conta, sendo que jamais foi restituído a parte autora.

3. Aduz que a reclamada não ressarciu pelo prejuízo acarretado e que não disponibilizou outras formas de solucionar a questão.

4. Em contrapartida, a instituição Ré não logrou êxito em comprovar o motivo ensejador do bloqueio e desconto em conta, pois, apenas informou, mas não comprovou, que o bloqueio adveio algum indício de ilicitude, ou que a transação comercial poderá gerar algum dano a sua atividade comercial, ou a do comprador., bem como que requereu o envio da documentação para verificação da veracidade das informações cadastradas na conta do usuário.

5. Compulsando os autos, verifica-se que caberia a instituição financeira comprovar o encaminhamento prévio de notificação do bloqueio realizado na conta bancária da Autora, bem como informar os motivos ensejadores de tal, com liberação em até 24h, posto que o prazo de 48h já acarreta prejuízos ao consumidor conforme demonstrado o que não foi mitigado pela reclamada no presente caso.

6. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1035625-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

Configurada a falha na prestação do serviço, passa-se à análise dos danos morais.

O bloqueio indevido de conta bancária por período prolongado, impedindo o acesso a recursos financeiros essenciais, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana, configurando dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação específica do prejuízo.

No caso em tela, a apelada ficou privada do acesso aos seus recursos financeiros por aproximadamente nove meses, situação que certamente comprometeu sua subsistência e o cumprimento de compromissos financeiros, gerando angústia, frustração e sensação de impotência diante da arbitrariedade da instituição financeira.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação está em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, mostrando-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, não comportando redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026